Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. TESTE DE APTIDIÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. ALTERAÇÃO NA DISTÂNCIA MÍNIMA. BOLETIM INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A agravante afirma que o ato administrativo da banca de concurso público, que alterou a distância mínima a ser percorrida durante a prova de corrida, para candidatas do sexo feminino, apresenta ilegalidade, todavia, o boletim de desempenho individual aponta que a parte sequer atingiu o índice que alega ser o adequado.
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, de modo que eventual erro contido no boletim individual de desempenho, demanda ampla dilação probatória, não bastando a declaração, a partir de provas unilateralmente produzidas, de que percorreu distância superior à destacada no documento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.